Tribunal: TJDFT
Processo: 0707647-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. “QUANTUM”. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação de prestar alimentos decorre do poder familiar (art. 229 da Constituição Federal c/c arts. 1.566, inciso IV, e 1.634, inciso I, todos do Código Civil).
2. É dever de ambos os pais contribuir com as despesas de seus filhos, na medida de suas possibilidades. O magistrado, ao apreciar o quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do alimentado com as possibilidades financeiras do alimentante, de modo a assegurar a subsistência das partes.
3. Na hipótese, a verba alimentícia arbitrada na origem está adequada às peculiaridades do caso e às provas produzidas, atendendo ao binômio necessidade X possibilidade, não merecendo redução.
4. Recurso conhecido e não provido.